Tribunal: TJBA
Processo: 0700341-20.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700341-20.2021.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ANDRE MACIEL DOS SANTOS Advogado(s): JOSE JORGE LUZ SARMENTO JUNIOR, JOAO EMANUEL MOREIRA CARVALHO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): 03 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ACUSADO EM FACE DO ACÓRDÃO QUE IMPROVEU O SEU APELO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE TERIA SUPOSTAMENTE DEIXADO DE FUNDAMENTAR A FRAÇÃO ESCOLHIDA (1/6) DO CONCURSO FORMAL, BEM COMO DE ENFRENTAR QUESTIONAMENTOS ACERCA DA PROVA PERICIAL. ALEGADA OMISSÃO DE DADOS SOBRE A VELOCIDADE DA VIATURA POLICIAL E DA EMBRIAGUEZ DO RÉU. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. MATÉRIAS QUE JÁ FORAM EXAUSTIVA E INTEGRALMENTE ENFRENTADAS QUANDO DO JULGAMENTO DO APELO. EMBARGANTE QUE PRETENDE A REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO RECURSO DE APELAÇÃO, DADO O SEU INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. SUBVERSÃO AO ART. 619, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. JURISPRUDÊNIA PACIFICADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0700341-20.2021.8.05.0103, opostos nos autos do recurso de apelação de mesmo número, sendo embargante ANDRÉ MACIEL DOS SANTOS, e embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora, da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, nos termos do voto relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU - RELATOR